Tribunal: TJBA
Processo: 8068055-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068055-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALMEIDA Advogado(s): LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES, ANDRE LUIS THOME FERNANDES AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO NA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO VÁLIDA NO DJEN. CERTIDÃO DA SERVENTIA RECONHECENDO A FALHA E RENOVANDO O ATO INTIMATÓRIO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA RENOVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA CONFIANÇA E DO ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de intempestividade, ao considerar como termo inicial do prazo recursal suposta intimação da decisão interlocutória ocorrida em setembro de 2025. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade do início do prazo recursal, diante de posterior certificação da Serventia do Juízo de origem, reconhecendo a inexistência de publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional e promovendo a renovação da intimação. III. Razões de decidir 3. A certidão lavrada nos autos de origem atestou que a decisão interlocutória não foi devidamente publicada no DJEN, razão pela qual a intimação foi renovada em data posterior. 4. Reconhecida a ausência de publicação válida, não há falar em fluência ou esgotamento do prazo recursal em momento anterior à renovação do ato intimatório. 5. O agravo de instrumento foi protocolizado antes mesmo da renovação da publicação, o que evidencia, de forma inequívoca, a sua tempestividade. 6. A parte não pode ser prejudicada por falha imputável exclusivamente ao mecanismo oficial de intimação, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima, do devido processo legal e do acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno provido para reformar a decisão monocrática, reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento e determinar o seu regular processamento, com retorno dos autos para análise do pedido de tutela provisória recursal. Tese de julgamento: “1. A ausência de publicação válida da decisão no Diário de Justiça Eletrônico impede o início da contagem do prazo recursal. 2. Configura justa causa a falha do sistema oficial de intimações, não podendo a parte ser prejudicada por erro imputável ao Poder Judiciário.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 218, 223 e 932. Jurisprudência relevante citada: EAREsp 1.889.302/SC (STJ, Corte Especial); AI 1.146.546-0/2023 (TJMG). Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO Nº 8068055-75.2025.8.05.0000, de Salvador, em que é Agravante Maria das Graças Ribeiro de Almeida e Agravado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA